Tribunal: STM
Processo: 7000540-67.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. CIVIL. TRIBUNAL MILITAR. TEMPO DE PAZ. PATRIMÔNIO SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 9º, III, CPM. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE. VIA ESTREITA. AÇÃO PENAL CONSTITUCIONAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
Não obstante a tramitação da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 289, no Supremo Tribunal Federal, não há qualquer decisão cautelar que obste esta Justiça Especializada de continuar julgando os casos em que figure civil no polo passivo da relação processual penal militar. Conduta que encontra adequação no art. 9º, inciso III, do CPM, assegurando a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os crimes de estelionato praticados por civis contra a Administração Militar.
Não há que se falar em falta de justa causa se a denúncia se lastreia nos indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, impondo o interesse social de se apurar a conduta imputada, em observância ao devido processo legal e às garantias fundamentais da Paciente.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
18/10/2022 12:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665500967862312680772547142&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/10/2022
A 06/10/2022
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000540-67.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: FABÍOLA MAKI SUGUIYAMA OWADA
ADVOGADO: WILKER LUIZ CERQUEIRA DA ROSA MADALOZZO (OAB AM15270)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 12ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PEDIDO E DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

18/10/2022 12:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665500967862312680772547142&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

18/10/2022 12:21
:: 40001346099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6e188c9fc5ae7fb...
1/8
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000540-67.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: FABÍOLA MAKI SUGUIYAMA OWADA
ADVOGADO: WILKER LUIZ CERQUEIRA DA ROSA MADALOZZO (OAB AM15270)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 12ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
EMENTA
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO.
ALEGAÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. CIVIL. TRIBUNAL
MILITAR.
TEMPO
DE
PAZ.
PATRIMÔNIO
SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 9º, III, CPM. ARGUIÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA.
MATÉRIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE. VIA
ESTREITA. AÇÃO PENAL CONSTITUCIONAL. ORDEM
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
Não obstante a tramitação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental nº 289, no Supremo Tribunal Federal, não há
qualquer decisão cautelar que obste esta Justiça Especializada de
continuar julgando os casos em que figure civil no polo passivo da
relação processual penal militar. Conduta que encontra adequação no
art. 9º, inciso III, do CPM, assegurando a competência da Justiça
Militar da União para processar e julgar os crimes de estelionato
praticados por civis contra a Administração Militar.
Não há que se falar em falta de justa causa se a denúncia se lastreia nos
indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, impondo o
interesse social de se apurar a conduta imputada, em observância ao
devido processo legal e às garantias fundamentais da Paciente.
Ordem denegada.
7000540-67.2022.7.00.0000
40001346099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 12:21
:: 40001346099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6e188c9fc5ae7fb...
2/8
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
pedido e em denegar a ordem, por falta de amparo legal.
Brasília, 03 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Wilker Luiz Cerqueira
da Rosa Madalozzo (OAB-AM 15270), em favor de FABÍOLA MAKI
SUGUIYAMA OWADA, servidora civil, ocupante do cargo de Professora do
Ensino Básico, lotada no Colégio Militar de Manaus. Alega estar a Paciente
sofrendo constrangimento ilegal, em virtude da Ação Penal Militar nº 7000157-
54.2021.7.12.0012, em curso no Juízo da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, a qual
responde como incursa no art. 251, caput, do CPM. Aponta como autoridade coatora
a respectiva Juíza Federal Substituta da Justiça Militar em face da alegada
incompetência daquele Juízo e da manifesta falta de justa causa.
Consta da denúncia ter a Paciente apresentado requerimento ao
Ministro da Defesa, com o objetivo de concessão de autorização para afastamento
do País, no período de 17 de setembro de 2012 a 16 de setembro de 2014, com ônus
limitado para a Fazenda Nacional, a fim de concluir tese de doutorado em
investigação e Inovação em Educação, na Universidade Lês Illes Balears, em
Palmas de Mallorca, Espanha. O pleito foi regularmente autorizado pela autoridade
concedente em 12 de setembro de 2012.
No dia 21 de julho de 2014, a Paciente apresentou pedido de
prorrogação do referido afastamento, o qual, mediante parecer desfavorável do
Comandante do Colégio Militar de Manaus - CMM, foi indeferido pelo Ministério
7000540-67.2022.7.00.0000
40001346099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 12:21
:: 40001346099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6e188c9fc5ae7fb...
3/8
da Defesa. Novamente, em 17 de junho de 2015, foi apresentado novo pedido de
afastamento, com idênticos fundamentos e com ônus limitado para a União, pelo
período de 27 de julho de 2015 a 30 de dezembro de 2016, o qual, após parecer
favorável do Comandante do CMM, foi deferido em 24 de julho de 2015.
Em diligências procedidas pela Administração Militar, as quais
decorreram da inércia da Paciente em apresentar o relatório circunstanciado das
atividades exercidas na Espanha, conforme determina o art. 16 do Decreto nº
91.800, de 18 de outubro de 1985, que dispõe sobre viagens ao exterior por
servidores para fins de aperfeiçoamento, verificou-se que a senhora FABÍOLA
MAKI SUGUIYAMA OWADA não concluiu a tese doutoral, sendo o último
registro de suas atividades na Universidade de Lês Illes Balears datado de 5 de
novembro de 2015.
Apurou-se, ainda, ter a Paciente, durante os períodos de afastamento
mencionados, exercido atividades acadêmicas e profissionais no Brasil, de interesse
eminentemente privado, e que não guardavam nenhuma relação com a tese de
doutorado. Por essa razão, foi denunciada como incursa no art. 251, caput, do CPM,
por ter ludibriado a Administração Militar para, com o falso propósito de
qualificação profissional no exterior, continuar recebendo indevidamente os
proventos de professora e, assim, exercer atividades de interesse particular no Brasil.
De acordo com o laudo contábil, constante nos autos do inquérito, o
prejuízo causado ao erário, relativo ao segundo afastamento no período de 27 de
julho de 2015 a 30 de dezembro de 2016, foi de R$ 249.479,06 (duzentos e quarenta
e nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e seis centavos).
Em seus fundamentos, o impetrante alega a incompetência da Justiça
Militar da União para processar o feito, tendo em vista a ausência de prática
atentatória contra a dignidade, a integridade, o funcionamento e a respeitabilidade da
instituição militar, não incidindo, portanto, nenhuma das hipóteses do art. 9º, inciso
III, do CPM, além da necessidade de se observar a Súmula nº 298 do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de afastar os acusados civis da jurisdição penal militar
em tempo de paz.
7000540-67.2022.7.00.0000
40001346099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 12:21
:: 40001346099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6e188c9fc5ae7fb...
4/8
Aponta, ainda, a falta de justa causa para a persecutio criminis, por
estar o entendimento do órgão acusatório lastreado em conclusões parciais e
errôneas de pessoas interessadas em prejudicar a Paciente, por ter essa buscado o
direito de afastamento de suas atividades via judicial, por meio do Processo nº
1002214-52.2018.4.01.3200, em trâmite na 9ª Vara Federal Cível da Seção
Judiciária do Amazonas, para o tratamento da própria saúde. Afirma constar dos
autos o certificado de conclusão no programa que motivou a licença da Paciente,
emitido em 8 de setembro de 2016, pela Universidade de Lês Illes Balears (evento 1,
anexo 7).
Diante dos fatos ora narrados, os quais, no entendimento do
impetrante, preenchem os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora,
pugna, liminarmente, pela suspensão da APM nº 7000157-54.2021.7.12.0012, com o
cancelamento, inclusive, da audiência designada para o dia 17 de agosto de 2022,
até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pugna pelo deferimento da
ordem para trancar a nominada ação penal, por manifesta atipicidade da conduta
imputada à Paciente.
Por Decisão de 16 de agosto de 2022, o pleito liminar foi indeferido
por falta de amparo legal (Processo Principal, evento 9).
Instada a se manifestar, a autoridade indigitada coatora, em 22 de
agosto de 2022, prestou as informações solicitadas por este Relator, as quais estão
acostadas no evento 14 deste processo principal.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do Parecer da lavra
do Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, opinou pela confirmação da
decisão que indeferiu o pleito liminar e, no mérito, pela denegação da ordem.
É o Relatório.
VOTO
Não há óbice para o conhecimento do presente writ, como consagrado
na doutrina e na jurisprudência pátrias, o Remédio Heroico, não obstante a função
primordial de garantir o direito de locomoção do indivíduo contra ato arbitrário ou
7000540-67.2022.7.00.0000
40001346099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 12:21
:: 40001346099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6e188c9fc5ae7fb...
5/8
ilegal praticado ou consentido por autoridade pública, pode ser admitido para o
trancamento de ação penal e para o arquivamento de inquérito policial quando
flagrante a falta de justa causa para sua instauração.
O impetrante, inicialmente, argui a nulidade processual em face da
incompetência da Justiça Militar Federal para o julgamento da APM nº 7000157-
54.2021.7.12.0012, em curso na Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar.
Para tanto, sustenta a ausência de prática atentatória à dignidade, à integridade, ao
funcionamento e à respeitabilidade das Forças Armadas, não inserindo a conduta
imputada à Paciente nas hipóteses do art. 9º, inciso III, do Código Penal Militar.
Invoca, ainda, o enunciado nº 298 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de afastar o cidadão civil da jurisdição militar em tempo de paz.
Como frisado na decisão liminar, improcede o argumento trazido na
impetração. Conforme a denúncia, a Paciente responde por suposto estelionato em
detrimento do patrimônio da Administração Militar.
Não obstante a tramitação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental nº 289, no Supremo Tribunal Federal, não há qualquer decisão
cautelar que obste esta Justiça Especializada de continuar julgando os casos em que
figure civil no polo passivo da relação processual penal militar.
É imperioso mencionar que essa competência foi ratificada pela Lei nº
13.774, de 19 de dezembro de 2018, que alterou a Lei de Organização da Justiça
Militar – LOJM (Lei nº 8.457/1992), inserindo em seu art. 30, o inciso I-B, que
atribui ao juiz federal da Justiça Militar a competência para processar e julgar civis
nos casos previstos no art. 9º, incisos I e III, do CPM. São inúmeros os casos
julgados por esta Corte que se assemelham à presente hipótese, podendo-se
mencionar, a título de ilustração, o Aresto in verbis:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
CRIME
DE
ESTELIONATO.
PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E
AUTORIA
COMPROVADAS.
AUSÊNCIA
DE
CAUSAS
EXCLUDENTES.
DESPROVIMENTO. A entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018 não retirou desta
Justiça Castrense a competência para julgar os crimes "contra o patrimônio sob a
administração militar" - como é o caso do Estelionato previdenciário versado nos
autos -, ainda que praticados por cidadãos civis, nos termos do art. 9º, inciso III,
alínea "a", do CPM, com respaldo no art. 124 da Constituição Federal. O que fez
a Lei nº 13.774/2018 foi atribuir ao juízo monocrático do magistrado togado a
7000540-67.2022.7.00.0000
40001346099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 12:21
:: 40001346099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6e188c9fc5ae7fb...
6/8
competência para o processamento e o julgamento dos civis. A hipótese versada
nos autos está em plena harmonia com o disposto na novel legislação. A
Materialidade encontra-se definida e provada à suficiência. O dolo, na espécie, fica
especialmente evidenciado pelo fato de a Acusada ter omitido, de forma consciente,
a sua condição de casada com Francisco Leopoldo Daumerie, habilitando-se à
pensão de seu pai, na condição de filha solteira, bem como se utilizado de dois
CPFs (um com o nome de casada e outro com o nome de solteira) e de duas contas
bancárias em instituições diferentes, uma para receber a pensão civil do Sr.
Francisco Galdino Mendes, na condição de filha solteira, e outra para receber a
pensão civil do Sr. Francisco Leopoldo Daumerie, na condição de viúva, após o
falecimento do de cujus. Em que pese a Acusada ter afirmado em Juízo que, à época
dos fatos, vivenciava uma situação de crise financeira, a sua atitude de ter mantido
a Administração Militar em erro por um período de aproximadamente 10 (dez) anos
(1997 a 2007) não configura um perigo certo e atual que possa justificar o crime
que cometeu. Nesses termos, é induvidoso que a Apelante podia e devia abster-se da
prática criminosa, descabendo, destarte, justificá-la em homenagem à figura do
Estado de Necessidade ou a qualquer outro título. Rejeição da preliminar. Decisão
por unanimidade. No mérito, desprovimento do Apelo. Decisão por unanimidade.”
(STM - APELAÇÃO nº 7001469-08.2019.7.00.0000. Relator: Ministro LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 12/11/2020, Data de Publicação:
1/12/2020) (Sem grifos no original)
Assim, com base na sólida jurisprudência desta Corte, deve ser
rechaçado o argumento constante da impetração e reconhecida a competência desta
Justiça Militar para processar e julgar o fato objeto da APM nº 7000157-
54.2021.7.12.0012, em curso na Auditoria da 12ª CJM.
Com relação à alegada falta de justa causa, a impetração não
demonstra, de forma incontestável, circunstância impeditiva para instauração da
ação penal.
Pela leitura superficial que se faz da peça acusatória, verifica-se a
presença dos indícios mínimos da configuração do delito. Conforme bem asseverou
o Custos Legis, ao mencionar a informação prestada pela Universidade de Les Illes
Balears, a Paciente foi efetivamente matriculada nessa instituição durante o período
acadêmico 2015-2016, todavia concluiu duas atividades, sendo a última registrada
em 5 de novembro de 2015, com a obtenção de apenas 12 créditos. Aduz ter a citada
7000540-67.2022.7.00.0000
40001346099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 12:21
:: 40001346099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6e188c9fc5ae7fb...
7/8
instituição de ensino superior, com base em normativo do Ministério da Educação e
Cultura da Espanha, atestado que, antes da defesa de doutorado, o aluno deverá
obter o mínimo de 32 créditos no programa a que for atribuído.
Da mesma forma, resta a informação nos autos de ter a Paciente
exercido atividades de caráter particular no Brasil justamente no período em que
deveria estar na Espanha. Ora, se a senhora FABÍOLA OWADA estava ou não
amparada por autorização de seu superior para se afastar de suas atividades docentes
enquanto concluía o doutorado no Exterior, o que afastaria, em tese, a elementar
objetiva do crime de estelionato, somente a instrução criminal, com a observância
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá esclarecer esse fato, não
sendo possível a produção de provas na estreita via desta ação constitucional. Nesse
sentido, é pacífica a jurisprudência Pátria, in verbis:
“HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 10 DA LEI
Nº 9.437/97). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE: ALEGADA FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA E MUNIÇÃO
APREENDIDAS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL SUBMETIDA A EXAME DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA
PARA DESQUALIFICAR OS ELEMENTOS DE PROVA DE QUE SE VALEU
O JUÍZO DA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Superior
Tribunal de Justiça observou o indispensável requisito do prequestionamento para
prover o recurso especial ministerial público (Súmulas 282 e 356 do STF).
Provimento, esse, que não exigiu o revolvimento de matéria de prova (Súmula 7 do
STJ). 2. A Corte impetrada deu pela falta de prejuízo ao exame da materialidade
delitiva pelo simples fato de o laudo pericial da arma de fogo se encontrar
subscrito por policiais civis. 3. Em sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar
a validade da perícia e demais elementos de convicção de que se valeu o Juízo
originário da causa para a condenação do paciente. Precedentes: HC 96.922, da
relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; HC 94.321, da relatoria do ministro
Menezes Direito; HC 95.271, da relatoria do ministra Ellen Gracie; e HC 89.248,
da relatoria do ministro Joaquim Barbosa. 4. Habeas corpus indeferido.”
(STF - HC: 94342 RS, Relator: CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 2/6/2009,
Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-121 DIVULG 30-6-2009 PUBLIC 01-7-
2009 EMENT VOL-02367-03 PP-00500) (Sem grifos no original)
“HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS.
INEXISTÊNCA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-A E 397 DO CPP
COMUM. LEI Nº 11.719/2008. INAPLICABILIDADE NA JMU. ESPECIALIDADE
7000540-67.2022.7.00.0000
40001346099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 12:21
:: 40001346099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6e188c9fc5ae7fb...
8/8
DA JUSTIÇA CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA DE PROVA PELA VIA DO
HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA
DEFESA PARA O JULGAMENTO DO WRIT SOB PENA DE NULIDADE. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA Nº 431/STF. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
Tratando-se de fato que, em tese, se amolda ao disposto no art. 9º, inciso III, alínea
b, do CPM, é absoluta a competência da Justiça Militar da União para o
julgamento de civis, em face da sua especialidade, advinda da própria Constituição
Federal. A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que alterou os arts. 396, 396-A e
397 do CPP comum, criando o instituto da resposta à acusação, não se aplica à
JMU, que segue disciplina própria, ditada pelo CPPM. Argumentações ligadas ao
mérito da quaestio, desacompanhadas de suficiente lastro probatório - em especial
as que demandem exame de matéria de prova - devem ser analisadas durante o
curso do feito, não sendo, portanto, aptas a ensejarem o trancamento da ação
penal pela estreita via do remédio constitucional. Não é nulo o julgamento de
habeas corpus, na segunda instância, sem que tenha sido intimada a defesa. Súmula
nº 431/STF. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade.”
(STM - HC: 00000288220177000000 DF, Relator: Álvaro Luiz Pinto, Data de
Julgamento: 09/3/2017, Data de Publicação: Data da Publicação: 21/3/2017 Vol:
Veículo: DJE) (Sem grifos no original)
Nenhuma irregularidade emerge da instauração da ação penal em
desfavor da Paciente, a qual se lastreia nos indícios mínimos de autoria e da
materialidade delitiva, impondo o interesse social de se apurar a conduta que lhe
fora imputada, em observância ao devido processo legal e às garantias fundamentais
da Paciente.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de
denegar a ordem por falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346099v4 e
do código CRC 13b4fec2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 17/10/2022, às 11:21:58
7000540-67.2022.7.00.0000
40001346099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR